Tribunal: TJDFT
Processo: 0719128-30.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO DE PROCESSO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. PROTESTO INDEVIDO. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REDUÇÃO. NECESSÁRIA. RAZOABILIDADE. PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Verificada a existência do dano moral, tem-se que a verba indenizatória deve ser fixada mediante prudente arbítrio do juiz, de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a extensão do dano experimentado, a expressividade da relação jurídica originária, as condições específicas do ofensor e do ofendido, bem como a finalidade compensatória.
1.1. No caso, verifica-se que valor fixado pelo Juízo a quo deve ser reduzido para se alinhar aos padrões de razoabilidade e proporcionalidade. Minoração cabível.
2. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada.